Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-98.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006769-98.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), OREZINA GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 207.033.841-04 (APELANTE), ANTONIO JOSE DUARTE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSÉ DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRAS DA COPA DE 2014 – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREPARO -
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC) – DESATENDIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO -

IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO
– RECURSO DESERTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça.” (AgInt no AREsp n. 1.382.967/AL, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019.)

O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido.

“A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.” (N.U 1003861-38.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
OREZINA GUSMÃO DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0006769-98.2012.811.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, Orezina Gusmão de Almeida opõe à sentença o direito fundamental à moradia, argumentando pela inexistência de provas capazes de corroborar o julgamento procedente dos pedidos formulados pelo recorrido. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença em todos os seus termos. [id. 28389969 e 28389970]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar, para determinar a reintegração de posse da área de terras localizadas no município de Cuiabá, Avenida Miguel Sutil, nº 10.956, bairro Santa Izabel, que está a incidir sobre a faixa de domínio já existente, haja vista tratar-se de via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou na data de 06/03/2012 a presente Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar
initio litis e inaudita altera pars
, em face de
OREZINA GUSMÃO DE ALMEIDA
, buscando a reintegração do Estado de Mato Grosso na posse do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, nº 10.956, bairro Santa Izabel, e demolição/retirada das benfeitorias indicadas, em face das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade.

O juízo de origem, na data de 08/03/2012, deferiu a liminar, determinando a reintegração de posse do Requerente no imóvel. [id. 28387472]

Diante disso, o Estado procedeu com o depósito judicial exigido (id. 28387475).

A parte requerida, em id. 28387480, reconheceu a procedência do pedido, concordando com o valor da avaliação e requerendo o levanto dos valores depositados.

Após, sobreveio sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a liminar outrora deferida, a fim de determinar a reintegração de posse da área de terras localizada no Município de Cuiabá, Avenida Miguel Sutil, n. 10.956, Bairro Santa Izabel, que está a incidir sobre a faixa de domínio já existente, haja vista tratar-se de via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.

Sem custas, nem honorários.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se e intimem-se.

Com o trânsito em julgado, expeça-se em favor do requerido alvará da monta depositada a título de caução, após arquive-se os autos, com as baixas de estilo.”

Pois bem.

Inicialmente, mostra-se prudente analisar o pedido constante em id. 129156683.

Com efeito, cediço que o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual,
porém, os efeitos da concessão da benesse somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo
,
devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo, com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 98 e 99 que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Contudo, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

No mesmo aspecto o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In casu
, em id. 129156683, a Defensoria Pública Estadual indicou que a parte Apelante é assistida pela Defensoria Pública Estadual e, portanto, faria jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Todavia, em que pese a presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência do beneficiário.

Nesse Sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

A decisão da Presidência desta Corte Superior concluiu que o recurso era deserto, tendo em vista a ausência de juntada da guia de custas do Superior Tribunal de Justiça, bem como o respectivo comprovante de pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça.

Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.382.967/AL, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019.) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO. 1 -
O fato de a parte estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas. 2- Contudo, nos termos da jurisprudência atual do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário.
(...)

(TJ-MT - AC: 00047674620078110037 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020) [destaquei]

Logo, como não há qualquer documento que evidencie a alegada hipossuficiência da parte Apelante, o indeferimento do seu pedido é medida lidima.

De outro lado, ainda que fosse o caso de conceder o beneficio da gratuidade de justiça, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merecia o conhecimento em razão da sua deserção, isso porque a
posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido.

Com efeito, dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção, senão vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso, diante da não comprovação do recolhimento do preparo, foi oportunizado à parte Apelada o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do §4º, do artigo 1.007, do CPC.

Anote-se que, no ato de interposição do recurso a parte não recolheu o devido preparo nem requereu a gratuidade de justiça. Intimada para recolher em dobro o preparo, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, limitou-se a
consignou que por ser representada pela Defensoria Pública faria jus aos benefícios da justiça gratuita
. Somente após a intimação para recolher em dobro que a autora manifestou dificuldades financeiras e requereu o pedido de gratuidade.

Como cediço, o pedido de gratuidade ou a comprovação do preparo recursal devem ocorrer no ato de interposição do recurso
. Havendo a abertura de prazo para regularização, nos termos do art. 1.007 do CPC, o desatendimento do respectivo despacho implica preclusão consumativa, obstando a concessão de nova oportunidade ou mesmo o deferimento do pedido de gratuidade para suprir a ausência do recolhimento do preparo.
Aliás, quanto a este último, eventual concessão na atual fase do processo não socorreria a recorrente, na medida em que o benefício não tem efeito retroativo
.

É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme evidenciam os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3.
O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido
.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015). NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do recurso por deserção frente ao não atendimento de despacho para a regularização processual. 2. O atual Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4º). 3. Pelo que se extrai da petição de Recurso Especial, não houve, naquela oportunidade, pedido de concessão de justiça gratuita ou isenção do preparo. Intimada a regularizar o vício incorrido a parte permaneceu inerte. Em virtude da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. 4. Uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o devido recolhimento, a inexistência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação ou concessão de gratuidade de justiça (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21.8.2020). 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.972.161/RN, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/6/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 8/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESERÇÃO. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade autoriza o recebimento de Pedido de Reconsideração como Agravo Regimental. 2. O preparo dos Embargos de Divergência deve ser comprovado no ato de sua interposição, sob pena de deserção. 3. Agravo Regimental não provido.
(RCDESP nos EAg n. 1.140.279/SP, Primeira Seção, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 14/12/2009.)

E também há entendimento predominante de que
é insuficiente a alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente
nos autos principais ou apensados, devendo a parte comprovar desse deferimento, o que não ocorreu.

Nessa ordem de decidir, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VALORES APURADO PELO INSS. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 187 DA SÚMULA DO STJ. [...]

II - Mediante análise do recurso de Gustavo Gottschalk Abreu, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas do Superior Tribunal de Justiça nem o respectivo comprovante de pagamento.

III - Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo, bem como da representação processual. A parte, embora regularmente intimada para sanar referidos vícios, apenas regularizou a representação (fl. 145), permanecendo, porém, o vício quanto ao preparo, uma vez que limitou-se a apresentar à fl. 144 documentação insuficiente para comprovar sua condição de beneficiário.

IV - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiário da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018.

V - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. A propósito: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019
.

VI - Registre-se ainda que não há como vincular o documento de fl. 144 ao presente feito, tendo em vista a divergência no número de origem e a ausência do nome da parte beneficiária.

VII - Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado. Assim, incide na espécie o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.

VIII - Ademais, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 8/1/2019, sendo o recurso especial interposto somente em 11/2/2019. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5.º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.

IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp nº 1.549.481/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado aos 29/6/2020, DJe de 1º/7/2020, sem destaque no original) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO.
1. A não apreciação de pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito.
2. O recorrente não está exonerado do recolhimento das custas processuais até que seja apreciado o pedido de justiça gratuita, considerando-se deserto o recurso cujo preparo não tenha sido recolhido. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp nº 1.538.559/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos 24/5/2016, DJe de 2/6/2016, sem destaque no original) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AUSÊNCIA DE CADEIA DE PROCURAÇÕES. SÚMULA 115/STJ.

(...)

5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. (...)

9. Agravo Interno não provido.
(RCD no AREsp nº 1.487.034/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado aos 20/2/2020, DJe de 18/5/2020) (destaque nosso).

Logo, como a parte Apelante não atendeu ao chamado judicial, constata-se que falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – AUSÊNCIA DE PREPARO E PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4º - NÃO RECOLHIMENTO – RECURSO DESERTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, § 4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1003861-38.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Em razão da ausência de comprovação da impossibilidade de recolhimento das custas, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

Ante o exposto, por ser deserto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023